Tribunal: TJDFT
Processo: 0729767-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DOS RÉUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATIVIDADE COMERCIAL.
1. A autoria e materialidade do crime de receptação simples foram comprovadas pelas impressões digitais dos réus, encontradas nas motocicletas, corroboradas por testemunhos de policiais e vítimas.
2. O ônus de provar a origem lícita do bem é da Defesa, especialmente quando o acusado é preso em flagrante, na posse dos objetos, produtos do crime. (Precedentes do STJ).
3. Não há provas robustas que demonstrem o envolvimento dos réus em atividade comercial ou industrial que justifique a qualificação do delito.
4. Recursos desprovidos.